Tribunal: TJPA
Processo: 0801198-54.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801198-54.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ALVINO BISPO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL /REMESSA NECESSÁRIA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. COBRANÇA DE FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROVIMENTO DO AGRAVO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que aplicou prescrição bienal à cobrança de FGTS por servidor temporário com contrato declarado nulo. Pedido de aplicação do prazo quinquenal e manutenção da sentença de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se incide a prescrição bienal ou quinquenal na cobrança de FGTS por servidor contratado temporariamente sob vínculo jurídico-administrativo nulo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O STF, no Tema 1189 da Repercussão Geral, fixou que o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF não se aplica a vínculos jurídico-administrativos nulos, sendo aplicável o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932.

4.A ação foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos, afastando-se a prescrição.

5.O direito ao FGTS foi reconhecido com base nos Temas 191 e 308 do STF, limitado aos cinco anos anteriores à ação.

A correção monetária deve observar a TR até 17/06/2024 e, após, o IPCA, conforme decidido na ADI nº 5.090.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.Aplica-se a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932 à cobrança de FGTS por servidor temporário com contrato nulo.

2.É devido o FGTS referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento.

3.A correção monetária segue os parâmetros da ADI nº 5.090: TR até 17/06/2024 e IPCA a partir dessa data.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189); STF, ARE nº 709.212/DF; STF, ADI nº 5.090.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ALVINO BISPO RODRIGUES
em face de
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
,
contra a decisão monocrática (ID 6363043)
que, nos autos da Apelação Cível, deu provimento ao recurso de apelação para reconhecer a prescrição bienal da pretensão autoral.

Na origem, Alvino Bispo Rodrigues ajuizou Ação de Cobrança em face do Município de Parauapebas, alegando ter sido contratado temporariamente para a função de vigia, de maio de 2011 a dezembro de 2016, sem prévia aprovação em concurso público. Sustentando a nulidade do vínculo, requereu a condenação do ente municipal ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

A sentença de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade do contrato e condenando o Município ao pagamento das parcelas de FGTS relativas aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O Município de Parauapebas interpôs Recurso de Apelação, arguindo, em sede de prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição bienal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, visto que o contrato se encerrou em 31/12/2016 e a ação foi proposta apenas em 08/02/2020. No mérito, defendeu a validade do contrato administrativo e a inaplicabilidade do regime celetista, pugnando pela improcedência do pedido.
A apelação foi provida por meio de decisão monocrática proferida pelo Relator, conforme se verifica na ementa a seguir transcrita:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O BIÊNIO CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDO. ARTIGO 7º, XXIX, DA CARTA MAGNA. STF – ARE 709212/DF. RECONHECIMENTO DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Inconformado, o
Agravante
interpôs o presente recurso (ID 6428643).

Em suas razões, sustenta, em síntese, que: a decisão monocrática equivocou-se ao aplicar a prescrição bienal, pois a relação jurídico-administrativa, ainda que nula, atrai a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

Defende que o prazo de dois anos previsto na Constituição Federal se aplica exclusivamente às relações de trabalho celetistas, o que não é o caso dos autos.

Requer, assim, a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo pelo colegiado para afastar a prescrição e julgar o mérito da causa.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (ID 7114294), pugnando pela manutenção da decisão monocrática, reiterando a tese de que a ação de cobrança de FGTS deveria ter sido ajuizada no biênio posterior ao término da relação de trabalho.

Posteriormente, por decisão registrada no ID nº 8588958, este Relator determinou o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento da Repercussão Geral no RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189/STF), que tratava da incidência do prazo prescricional nas ações de cobrança de FGTS decorrentes de contratos temporários nulos. Com o trânsito em julgado do referido precedente, o NUGEPNAC (ID. 31502526) comunicou o encerramento da suspensão e a fixação da tese de que o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF não se aplica aos servidores temporários com contratos declarados nulos, por ostentarem vínculo jurídico-administrativo, sendo aplicável, nesses casos, o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e, desde logo,
adianto que o recurso comporta provimento.

Inicialmente, analiso a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.336.848 (Tema 1189 da Repercussão Geral), pacificou o entendimento sobre a matéria, firmando a seguinte tese: 'O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa.

Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.' No caso concreto, o vínculo contratual encerrou-se em 31 de dezembro de 2016 e a presente ação foi ajuizada em 08 de fevereiro de 2020, não tendo, portanto, transcorrido o lapso prescricional de 5 (cinco) anos. Assim, rejeito a prejudicial de prescrição.

Superada a prejudicial, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os RE nº 596.478/RR (Tema 191) e RE nº 705.140/RS (Tema 308), reconheceu o direito aos depósitos do FGTS aos trabalhadores que mantiveram vínculo com a Administração Pública sob contrato posteriormente declarado nulo. Ademais, no RE nº 1.066.677/MG (Tema 551), firmou-se o entendimento de que o desvirtuamento da contratação temporária especialmente por sucessivas prorrogações assegura ao servidor o direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional. No caso concreto, a manutenção do vínculo de maio de 2011 a dezembro de 2016, em manifesta extrapolação do prazo legal, descaracterizou a excepcionalidade do regime temporário, ensejando sua nulidade e atraindo a aplicação dos precedentes firmados pelo Supremo.

Contudo, o direito à cobrança das parcelas de FGTS não depositadas submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme decidido pelo STF no ARE nº 709.212/DF. Assim, a condenação deve se limitar aos depósitos referentes aos 5 (cinco) anos anteriores à data de ajuizamento da ação, tal como corretamente definido pela sentença de primeiro grau.

No que concerne à correção monetária dos valores devidos a título de FGTS, a questão foi decidida pelo STF no julgamento da ADI n.º 5.090. Dessa forma, a apuração do valor devido deverá observar uma dupla sistemática: para o período anterior a 17 de junho de 2024, aplica-se a Taxa Referencial (TR), conforme o Tema 731 do STJ; a partir de 17 de junho de 2024, a remuneração das contas deverá ser, no mínimo, igual ao IPCA, conforme os parâmetros fixados pelo STF. A apuração do exato valor devido deverá ser realizada em sede de liquidação de sentença, observando-se estritamente a metodologia de cálculo acima delineada
.

Após detida reanálise da controvérsia, à luz das razões deduzidas pelo AGRAVANTE, constato que a decisão monocrática recorrida, de fato, comporta reparos. Houve equívoco na aplicação do prazo prescricional bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, pois tal norma se restringe às relações regidas pelo regime celetista, não se aplicando às hipóteses de vínculos jurídico-administrativos. No caso, tratando-se de contrato temporário declarado nulo firmado com ente da Administração Pública, incide a disciplina do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1189 da Repercussão Geral. Em razão dessa manifesta dissonância, impõe-se a reforma da decisão agravada, com o consequente provimento do Agravo Interno.

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e dou-lhe provimento
para, em juízo de retratação, reformar a decisão monocrática de ID 6363043, e, em novo julgamento da apelação,
negar provimento ao Recurso de Apelação
interposto pelo Município de Parauapebas, mantendo a condenação imposta na sentença de primeiro grau e, de ofício, determinar que a correção monetária dos valores devidos a título de FGTS observe os parâmetros fixados pelo STF na ADI nº 5.090, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/02/2026